Tribunal: TJDFT
Processo: 0729380-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. Absolvição e desclassificação inviáveis. inviável a restituição DOS BENS APREENDIDOS EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSOs PARCIALMENTE PROVIDOs.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e para o laudo pericial, é firme no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico de drogas que lhes foi imputado na denúncia.
2. O fato de os réus não serem flagrados no ato da comercialização da droga não impede a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, bastando apenas restar configurada alguma das elementares do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, que, no caso, deu-se na modalidade de transportar droga para fins de comércio ilícito.
3. Inviável o pleito de desclassificação da conduta dos réus para o delito de porte e uso de drogas, tendo em vista que as testemunhas policiais foram firmes ao relatar que observaram movimentos característicos de traficância durante as investigações.
4. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006.
5. Constatado erro material no cálculo da pena, procede-se à sua correção em benefício dos réus.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.